Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. IRRELEVANTE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. QUITAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ajuizada ação monitória devidamente instruída com documento escrito sem força executiva que tenha aptidão para permitir influir acerca da possibilidade da existência do crédito, não há que se falar em inépcia da inicial. Inteligência do artigo 700 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. A existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes está devidamente configurada, já que a nota promissória apresentada pelo autor encontra-se assinada pela ré e evidenciam o negócio celebrado pelos litigantes, assim como os demais elementos probatórios.
3. A emissão da nota promissória decorre do cumprimento anterior de uma obrigação, servindo o título como indício de que está aguardando apenas o pagamento referente à obrigação cumprida.
3.1. Com base no princípio da cartularidade e na legislação pertinente, o adimplemento resta demonstrado com a restituição do título de crédito quitado ao devedor ou pela emissão de recibo detalhado, o que não foi comprovado pela ré.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.